Tribunal: STF
Processo: ARE 1381913
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em consonância com entendimento do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE PROCURADORIA MUNICIPAL. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37 DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA DOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE. 



    […]



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Sustenta que “embora a Constituição da República não faça menção expressa às Procuradorias dos Municípios, a adoção do mesmo sistema, ou seja, organização em carreira e ingresso por meio de concurso público de provas e títulos é uma decorrência do princípio da simetria.”



    Aduz, ainda, que “os valores empregados todos os meses a escritórios de advocacia permite seguramente a contratação de um profissional aprovado em concurso público nos termos da Lei Magna. Destarte, constata-se que a prestação de serviços pelo Município, por meio de tais profissionais contratados sem concurso público, não se encaixa em nenhum dos requisitos que autorizam a exceção à regra da exigência do certame, já que se trata de atividade regular e cotidiana a todo e qualquer município.”



    É o relatório. Decido.



    1. De início, importante pontuar que não há na Constituição Federal comando que determine, aos entes federativos municipais, a obrigatoriedade de instituição de quadro de carreira de procuradores, acessível por concurso de provas e títulos, para representação judicial e consultoria jurídica dessas respectivas unidades da federação, porquanto os arts. 131 e 132 da Carta direcionam tal dever apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal.



    Registro, ainda, que ambas as Turmas desta Suprema Corte confirmam esse assentimento (RE 883.446 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2017; RE 1.162.143 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de junho de 2021):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA –SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 893.694 AgR, ministro Celso de Mello, DJE de 17 de novembro de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.156.016, ministro Luiz Fux, DJE de 16 de maio de 2019 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator